Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. VALOR DA CAUSA. PAGAMENTO HONORÁRIOS. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.850.512/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ.
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. O acórdão em questão, considerando que a demanda teve por pressuposto exclusivo a condenação em obrigação de fazer, de baixa complexidade, manteve a sentença recorrida que arbitrou os honorários por equidade, em R$ 2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC). 3.1. Desse modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão, que confirmou a sentença recorrida, no que tange ao arbitramento dos honorários por equidade, e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, o que reclama o reexame da apelação quanto ao ponto, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
4. Na hipótese, por se tratar de obrigação de fazer, consistente em internação em UTI, não houve condenação principal ou proveito econômico auferível para fins de mensuração dos honorários sucumbenciais, razão pela qual o arbitramento deve observar o valor atualizado da causa, em obediência ao preceito do art. 85, § 4o, do CPC. 4.1. Precedente: “Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem, a princípio e como regra geral, ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 3. Deu-se provimento ao apelo do advogado da autora. Negou-se provimento ao apelo da ré.” (07170060920208070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 15/6/2021).
5. Portanto, observado o entendimento fixado no Tema 1.076/STJ, a sentença comporta reforma para que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00), na forma do art. 85, §2o, do CPC, majorados para 11% pelo não provimento do apelo do embargado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelação provida.